Tribunal: TCU
Processo: 038.977/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a edital de concurso para o cargo de Pesquisador Adjunto, que estaria violando o princípio constitucional da ampla acessibilidade a cargos públicos e a Lei 8691 de 28 de julho de 1993, que dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das Autarquias e das Funções Federais.

Inteiro teor:
Acórdão 726/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas a concurso público promovido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia para ingresso na carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia (Edital 2/2023 /SEI-IBICT), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 234 a 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta deliberação à denunciante e ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal da denunciante; d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 038.977/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq - IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.